Tribunal: TJBA
Processo: 8049861-32.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049861-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAMILSON MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MOISES DE ALMEIDA BERSANI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.

PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS TRÊS AÇÕES
PENAIS
TOMBADAS SOB OS NÚMEROS 0000742-45.2009.8.05.0050, 0000860-21.2009.8.05.0050 E 0000316-23.2015.8.05.0050,
TODAS
PELOS CRIMES DE
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SÓ VEIO A SER APRESENTADA EM DEZEMBRO DE 2022. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COM TRÂMITE REGULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº. 8049861-32.2022.8.05.0000, da Comarca de P
ra
do
, em que figura como impetrante Moisés de Almeida Bersani

e como paciente Jamilson Mendes da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do presente
Habeas Corpus
, denegando a ordem, na esteira das razões explanadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR